Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747513-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Pedro Henrique Simões Boechat, contra a decisão interlocutória que, nos autos da execução no. 0711413-28.2022.8.07.0001, rejeitou as alegações por ele apresentadas, reconhecendo a sua legitimidade passiva para a causa. Em suas razões recursais, defende ser parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que nunca configurou no quadro social das empresas executadas, apenas atuou como diretor financeiro, assinando as duplicadas exequendas por coação do seu irmão, que também é executado. Acrescenta que, nos contratos de factoring, somente a faturizadora responde pelo risco do negócio, inexistindo direito de regresso contra o avalista. Contesta a penhora deferida no rosto dos autos no 0703317-77.2020.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sobradinho. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, ao argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio. Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Não houve o recolhimento do preparo recursal. Em contrarrazões recursais, a agravada impugnou o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que o agravante não juntou documentos para demonstrar hipossuficiência financeira, não se justificando a mera alegação (ID 53803414). Despacho de ID 54577459 concedeu ao agravante oportunidade para trazer documentos a respeito da sua condição financeira, o qual foi respondido pela petição de ID 55495474. Reiterou a alegação de que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família, contudo sem juntar documentos. A decisão de ID 55612810 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando a ausência de elementos que atestem a presunção de hipossuficiência financeira do recorrente, sobretudo porque a parte mora em bairro nobre da cidade. Ainda, concedeu o prazo de cinco dias para a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais. Certidão de ID 56640842 certificou o decurso de prazo do agravante relativo a decisão de ID 55612810 sem que houvesse manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não preenche os requisitos para o seu conhecimento. Conforme relatado, o agravante formulou pedido para concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, indeferida pela decisão de ID 55612810, porquanto a parte não comprovou a alegada hipossuficiência financeira. Contra essa decisão a parte não interpôs agravo interno. Concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, o agravante quedou-se inerte. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, o agravante quedou-se inerte, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. gp Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator